Tribunal: TJDFT
Processo: 0746758-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746758-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL COIMBRA DE MELO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de R.C.M., contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente no processo de referência 0713921-79.2025.8.07.0020. Consta que o paciente foi preso em flagrante em 29/06/2025 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei 11.340/2006, tendo o flagrante sido convertido em prisão preventiva em 01/07/2025. O juízo a quo, por decisão de 21/10/2025, indeferiu pedido de liberdade e manteve a custódia preventiva, redesignando a audiência de instrução e julgamento para 26/01/2026, às 15h, em formato telepresencial, nos autos originários. A imputação na origem também faz referência aos arts. 129, § 9o, 140, caput, e 147-B, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006, art. 5o, III). O impetrante, em síntese, sustenta excesso de prazo, registrando que a vítima não foi localizada para oitiva em juízo, que a defesa dispensou essa oitiva (ID 253435787) e que houve preclusão do prazo para o Ministério Público indicar novo endereço (ID 254134034), com a instrução redesignada para 26/01/2026. Argumenta que o paciente está recolhido há cerca de 118 dias e, diante do novo agendamento, a prisão alcançará, no mínimo, sete meses (214 dias), configurando excesso de prazo e violação à razoabilidade, notadamente porque a custódia cautelar pode superar eventual pena em caso de condenação. Invoca o art. 7o, no 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto no 678), segundo o qual toda pessoa tem direito a ser julgada em prazo razoável ou posta em liberdade, bem como o entendimento de que o exame do excesso de prazo se orienta pela razoabilidade. Alega, ainda, que a manutenção da prisão não se justifica pela proteção da vítima, a qual não demonstra temor nem interesse, e que, ausentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis em grau suficiente, é possível a aplicação de medidas alternativas menos gravosas, sendo a liberdade a regra (art. 5o, LXVI, da CF). Diante disso, requer a concessão de liminar para imediata revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar a custódia; subsidiariamente, a substituição por medida cautelar pessoal diversa da prisão, por entender desnecessária e desproporcional a manutenção do cárcere nas circunstâncias do caso. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo em perspectiva, pois estará na data da audiência de instrução e julgamento (26/01/2026) preso por 214 dias. Assevera que que a vítima não tem qualquer temor, sendo desnecessária media mais grave contra o paciente. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de hipótese que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 313, III, do CPP). DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia recebida nos seguintes termos (ID 77683491 – p. 98): “No dia 29 de junho de 2025, aproximadamente às 12h, na Rua 05, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Vicente Pires/DF, RAFAEL COIMBRA DE MELO, de forma consciente e voluntária, valendo-se das relações íntimas de afeto, OFENDEU A INTEGRIDADE CORPORAL de sua companheira N.C.D.O., causando-lhe as lesões corporais constatadas no Laudo de Exame de Corpo Delito no 26773/25 (ID 241013598), bem como a AMEAÇOU de causar mal injusto e grave. Nas circunstâncias acima declinadas, N.C.D.O. acordou com RAFAEL puxando seus pés e a expulsando de casa, iniciando-se uma discussão entre o casal. N.C.D.O. interpelou RAFAEL, dizendo que ela precisava arrumar suas coisas, ao que RAFAEL a questionou o motivo pelo qual ela afirmava que ele a estava traindo e, em seguida a ameaçou dizendo que quando saísse da cadeia iria matá-la. Ato contínuo, RAFAEL foi em direção à companheira que, para afastá-lo, o empurrou. Em seguida, RAFAEL segurou N.C.D.O. pelo braço e desferiu uma cabeçada em sua testa. Para se defender, N.C.D.O. pegou um cabo de vassoura, enquanto RAFAEL se apossou de um fio de extensão e passou a atingi-lo nas pernas de N.C.D.O.. Apavorada, N.C.D.O. saiu de casa e acionou a Polícia Militar. As condutas perpetradas por RAFAEL ocasionaram em N.C.D.O. as lesões corporais constatadas no Laudo de Exame de Corpo Delito no 26773/25 (ID 241013598). As condutas acima descritas adequam-se aos tipos do artigo 147, §1o, e artigo 129, §13o, todos do Código Penal Brasileiro, e consistiu em violência doméstica e familiar contra/ a mulher, o que gera a incidência da Lei no 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, ao caso em tela, pela previsão expressa dos seus artigos 5o e 7o, razão pela qual o Ministério Público apresenta ação penal, requerendo seja a presente exordial acusatória recebida, instaurado o processo criminal, citando-se o imputado para todos os seus termos, com cópia desta peça, notificando-se as pessoas abaixo arroladas para prestarem declarações sobre os fatos acima referidos, e que, após seguido o rito preconizado pelos arts. 396-405, todos do CPP, seja o increpado condenado.” A denúncia, somara à prisão em flagrante, depoimento de policiais e da vítima, além das lesões verificadas, é suficiente para testificar a materialidade e indícios de autoria. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que a decretou (ID 77683491 – p. 89): “2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. De acordo com o apurado, o custodiado acordou a vítima e, no meio de uma discussão, ameaçou-a dizendo que ela iria pagar tudo que estava fazendo com ele e que, quando saísse da cadeia, iria matá-la. Na sequência, o custodiado foi em direção à vítima, que o empurrou; a reação do custodiado foi segurá-la pelo braço e dar uma cabeçada na testa da vítima, que gerou um hematoma. A vítima pegou um cabo de vassoura para se defender, e Rafael pegou um fio de extensão e a agrediu acertando nas pernas, deixando marcas. A vítima relatou que é comum o custodiado ameaçá-la de morte e que ele já possuiu irregularmente uma arma de fogo. Embora não tenha visto se possui arma de fogo em casa, a vítima ressaltou que é fácil para ele conseguir. A vítima disse que o custodiado não a deixa sair de casa, pois, caso saia, irá trancá-la do lado de fora e não vai deixá-la entrar; bem como não a deixa ir ao médico. O laudo preliminar confirma as lesões na vítima. Há, pois, materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal e cárcere privado qualificado. O questionário de avaliação de risco registra algumas respostas preocupantes, a exemplo das respostas de número 5, 6B, 6G e 13. Além disso, o custodiado ostenta diversas condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça, inclusive no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a exemplo de lesão corporal e ameaça. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos.” Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para preservar sua racionalidade e se desvencilhar da senda criminosa, pois notória e sua escalada de violência contra a mulher e de outros crimes.. No Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 77683491 – p. 45) a vitima apontou que já foi ameaçada com a utilização de arma de fogo; que já sofreu agressões com puxão de cabelo, cabeçada e surra com fio; que já foi obrigada a manter relação sexual contra a sua vontade; que é perseguida e controlada pelo agressões; que não pode fazer telefonemas, enviar mensagens ou emails e que foi proibida de ir ao médico; que as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes; que o agressor tem fácil acesso à arma de fogo. A gravidade concreta dos fatos narrados é manifesta, sendo impossível ignorar a escalada contínua e progressiva da violência perpetrada pelo paciente contra sua companheira, em um contexto de dominação, coação psicológica, constrangimento físico e ameaça de morte. A conduta do paciente revela um padrão reiterado de agressividade, que se intensifica a cada novo episódio, o que caracteriza verdadeiro ciclo de violência doméstica, no qual a vítima é submetida a sucessivos episódios de violação de seus direitos mais básicos, inclusive depois de o paciente ter sodo condenado anteriormente também por violência doméstica. Não se trata aqui de um fato isolado ou episódico. Conforme relatado, a vítima vem sendo agredida de forma sistemática, sendo submetida a violência física e ameaças. Além disso, há evidência inequívoca de que o paciente, no auge de sua hostilidade, ameaçou tirar-lhe a vida, afirmando expressamente que a mataria quando saísse da prisão. Essa afirmação não pode ser relativizada, tampouco interpretada como mero desabafo momentâneo ou bravata impensada. Trata-se de ameaça clara, objetiva e real, formulada em meio a um histórico documentado de agressões, e que deve ser compreendida como parte de um contínuo de violência que exige resposta estatal firme e proporcional. Some-se a isso, conforme bem destacado pela Autoridade Coatora que o paciente ainda tem 9 anos (QUASE UMA DÉCADA!) de pena privativa de liberdade a cumprir. Ou seja, nem mesmo condenações anteriores são suficiente para paciente se desvencilhar da senda criminosa, sendo necessário, no seu caso específico, medidas cada vez mais severas para frear o seu ímpeto criminoso evidentemente resiliente. Acrescente-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se, incontestavelmente, inadequadas diante do padrão de violência reiterada, da manipulação psicológica imposta à vítima, da ameaça de feminicídio iminente e da instabilidade emocional e psíquica do paciente, especialmente quando potencializada por vastas ocorrências pretéritas (violência contra a mulher, furto, roubo, vias de fato, ameaça). A simples proibição de contato ou imposição de afastamento do lar, no caso concreto, não garantiria a efetiva proteção da vítima, sendo, neste momento, medida inócua frente à determinação manifestada pelo agressor de ceifar sua vida e de sua reincidência contumaz que não encontra freios. A prudência judicial e a função preventiva da prisão cautelar se impõem como instrumentos legítimos e necessários de proteção em casos como o presente, em que a manutenção da liberdade do agente representa, de forma objetiva, uma ameaça grave e iminente à vida de sua companheira e à tranquilidade do meio familiar. A decisão atacada encontra-se amplamente fundamentada, não se observando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da liminar, tampouco se verifica desproporcionalidade, considerando-se o grau de risco envolvido. Por fim, importa reiterar que o sistema jurídico pátrio não tolera a revitimização de mulheres em situação de vulnerabilidade, sendo dever do Judiciário atuar de forma enérgica e proativa na prevenção de atos que possam culminar em tragédias anunciadas. A atuação estatal em matéria de violência doméstica deve priorizar a prevenção e a integridade da vítima, ainda que em detrimento da liberdade individual do agressor, quando evidenciada, como aqui, sua absoluta inadequação à convivência social e familiar. Ademais, para além da vítima, o paciente representa um evidente e notório risco para a ordem pública, pois nem mesmo condenações pretéritas que somam mais de 10 anos de reclusão foi suficiente para afastá-lo da prática de crimes violentos, demonstrando ser uma pessoa altamente instável e de grande risco para a coletividade. Cumpre ainda destacar que, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, a verificação de excesso de prazo na prisão preventiva não pode ser aferida por critérios meramente aritméticos. Como leciona Guilherme de Souza Nucci, “a aferição de eventual constrangimento ilegal por morosidade processual deve levar em consideração critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os quais exigem a ponderação de fatores como a complexidade do feito, o número de acusados, a atuação dos sujeitos processuais e a movimentação processual por parte do juízo competente” (in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Nesse sentido, é oportuna a citação do parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria do TJDFT, que prevê como prazo recomendatório o período de 148 dias para a conclusão da instrução criminal em feitos com réu preso, no rito ordinário. Ressalte-se: trata-se de parâmetro de razoabilidade, e não de limite legal vinculativo cuja extrapolação determine, de imediato, o relaxamento da prisão. A legislação brasileira, de forma clara, não fixa prazo máximo de duração da prisão preventiva, exigindo, ao revés, que sua manutenção se submeta à permanente aferição da necessidade e da proporcionalidade, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP. Nada obstante, a verificação de prazo futuro em perspectiva se mostra temerária e imprudente, pois a marcha processual, inclusive o comportamento do paciente no cárcere, ainda que seja prisão provisória, pode denotar fatores importantes que influencie na prisão. Assim, não há qualquer razão, em absoluto, para que o paciente retorne a liberdade. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025 17:32:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator